Tribunal: STF
Processo: RE 1322405
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.



    2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. Agravo interno desprovido.